Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725311-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a agravante para que esclareça a aparente contradição entre as razões do pedido e o pedido final, uma vez que ao longo da peça afirma que neste agravo de instrumento busca o reconhecimento da impenhorabilidade de sua meação, mas, ao final, requer seja afastada a preclusão temporal sobre a questão da impenhorabilidade da integralidade do imóvel. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021 19:32:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator